Tribunal: TJSP
Processo: 2013567-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pleito da autora, em tutela provisória de urgência, de que fosse reconhecido o seu direito à aposentadoria, sem condicioná-lo ao gozo, em atividade, de licença prêmio e férias não usufruídas, que devem ser ressarcidas em pecúnia. Decisão agravada que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Presença dos requisitos dos arts. 294 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pleito da autora, em tutela provisória de urgência, de que fosse reconhecido o seu direito à aposentadoria, sem condicioná-lo ao gozo, em atividade, de licença prêmio e férias não usufruídas, que devem ser ressarcidas em pecúnia. Decisão agravada que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Probabilidade do direito. Indenização pelas férias e licença prêmio que são direito adquirido, independentemente da causa que impediu o gozo. Impossibilidade do condicionamento da concessão à aposentadoria ao gozo, em atividade, dos benefícios a que tem direito. Perigo na demora constituído pelo fato de não ser concedido o direito à aposentadoria à autora mesmo já tendo cumprido os requisitos. Decisão mantida. Recurso não provido.